Tribunal: TJDFT
Processo: 0734929-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734929-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE EXS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: FORTE TELECOM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REDE EXS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto no Plantão de Primeira Instância que, nos autos do processo no 0739159-65.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FORTE TELECOM LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse “determinado que a Requerida proceda a imediata religação do circuito desligado, assegurando-se à Requerente o direito à religação do circuito desligado, por tempo suficiente para que procure outro provedor de internet para que seus clientes não fiquem sem serviço, sob pena de multa diária” (ID 139888114, p. 9, autos originários). Em suas razões, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a confirmação no julgamento do mérito do recurso, para que a agravada proceda à imediata religação do circuito de telecomunicações desligado, por tempo suficiente para que procure outro provedor de internet, de modo que seus clientes não fiquem sem serviço, sob pena de multa diária (ID 40370214). É o sucinto relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia em verificar se cabível o restabelecimento dos serviços de telecomunicações prestados pela agravada em favor do agravante, este fornecedor de sinal de internet para clientes próprios. Ao ID 40370331, deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada restabelecesse os serviços de telecomunicações prestados, com a religação do circuito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada 12 (doze) horas de atraso para o cumprimento da ordem, limitando-se o total das astreintes ao valor equivalente a 06 (seis) meses da locação mensal prevista no contrato, vale dizer, R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), decisão nos seguintes termos: “Na situação em exame, estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela recursal, principalmente porque está evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação que possa advir para a Agravante decorrente do desligamento da rede de serviços de telecomunicações contratada, sem que tenha havido a prévia notificação sobre a interrupção dos serviços, o que eventualmente, por óbvio, poderá ser feita, se o caso, a contraprova seja realizada pela parte contrária. Igualmente, é certo que o desligamento da rede impedirá que a Recorrente preste o serviço de internet/telecomunicações a seus clientes, o que também, por obviedade, acarretará prejuízos não só à Recorrente como a terceiros que contrataram seus serviços, sendo que pelo “print” da interface do sistema da Agravante colacionado aos autos, a princípio, indica a interrupção dos serviços. Tenho como presente também o requisito da plausibilidade do direito da Agravante, uma vez que o contrato que celebrou com a Ré/Agravada, em sua cláusula 8.3, prevê expressamente que a rescisão do contrato, com a suspensão dos serviços prestados, poderá ocorrer mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Confira-se o inteiro teor de tal cláusula, in verbis: “8.3. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos itens abaixo indicados, mediante notificação por escrito com no mínimo 30 dias de antecedência, exclusivamente nos casos em que a parte faltosa for notificada e não sanar o descumprimento ou não providenciar alternativas de continuidade da prestação com serviços equivalentes ao contratado:” Também não se desconhece os termos da cláusula 8.4, que permite a suspensão dos serviços por parte da Contratada; confira-se: “8.4. A exclusivo critério da CONTRATADA, esta poderá suspender os SERVIÇOS ou rescindi-los caso a CONTRATANTE, seus prepostos ou terceiros a ele vinculados exerçam, exerçam com dolo, imprudência, negligência ou imperícia, uma ou mais atividades descritas abaixo, sob pena de multa de 30% (trinta e cinco por cento) sobre as parcelas vincendas, sem prejuízos de perdas e danos:” Entrementes, eventual descumprimento da Agravante das hipóteses previstas na referida cláusula, dependerá de demonstração por parte da Ré/Agravada e deverá ser submetido ao crivo do Juízo a quo. Ademais, a continuidade dos serviços, por hora, não acarretará nenhum prejuízo à Agravada, mas apenas o direito de receber pelos serviços que prestar, nos moldes previstos no contrato. Em relação à demonstração do pagamento de apenas metade do valor previsto no contrato, entendo como razoável a alegação da Agravante de que tal se deve ao fato de que “o contrato prevê contraprestação mensal de R$ 26.000,00 pelos serviços e a Agravante demonstrou o pagamento de boleto no valor de R$ 13.419,35 (ID 139888120), sem maiores esclarecimentos, em tempo demonstra que a contratação do serviço foi feita ao final de julho de 2022, o serviço começou a ser prestado em agosto e somente por 15 dias, que foram cobrados em setembro. Por isso a diferença em valores. O mês de outubro será cobrada fatura cheia, menos os dias em que o circuito estará desligado” (Num. 40370214 – Pág. 7/8). Da mesma forma, a despeito de, como afirmado pelo MM Juiz a quo, o tipo de contratação estar regulamentado pelos setores técnicos governamentais e de que eventual descumprimento do contrato, ante a interrupção dos serviços, é passível de sanções e multas, se faz necessária sim a intervenção judicial com o intuito de evitar a suspensão dos serviços que a Recorrente presta a seus clientes, pois tais serviços, na atualidade, afiguram-se como essenciais. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada o restabelecimento imediato dos serviços de telecomunicações que presta à ora Agravante, com a religação do circuito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois reais) para cada 12 (doze) horas de atraso para o cumprimento da presente ordem, limitando-se o total das astreintes ao valor equivalente a 06 (seis) meses da locação mensal prevista no contrato, qual seja, R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).” (ID 40370331) Intimada, a agravada informou ter ocorrido falha na prestação do serviço pelo período de apenas três horas, e que os mesmos já haviam sido restabelecidos antes mesmo da propositura da ação originária, fato que não teria sido informado ao juízo a quo. Por tal razão, pugna pela perda do objeto do presente recurso (ID 41208890). Apresentou documentação atestando a regularidade dos serviços (ID 41208896). Determinada a intimação da agravante para que se manifestasse acerca das alegações da agravada (ID 41220631), quedou-se inerte (ID 41690536). Das razões recursais, depreende-se ter ocorrido interrupção do serviço pelo período de três horas (entre as 21h do dia 14/10/2022 à 0h do dia 15/10/22 – ID 40370214, p. 7). Por outro lado, da documentação apresentada pela agravada, à toda evidência, demonstra que houve, de fato, o restabelecimento do serviço de telecomunicação em favor da agravante a partir do dia 15/10/2022 (ID 41208896), não havendo notícias de que tenha sido novamente interrompido. Dessa forma, tendo em vista que a pretensão recursal consistiu no restabelecimento dos serviços prestados pela agravada à agravante, tenho que inequívoca a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Forte nessas razões, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, 09 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora